Tribunal: TJES
Processo: 5001822-87.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001822-87.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR CONFISSÃO, DEPOIMENTOS E IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. NEGATIVA ISOLADA DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de ação penal pública, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da subtração de notebook e cabos de celulares, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas. O apelante requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelante; (ii) estabelecer se deve ser aplicada a fração de 1/6 na dosimetria da pena-base, em substituição à fração de 1/8.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim Unificado, Relatório de Investigação e Laudo de Exame de Local de Crime, que atestam o arrombamento da porta do estabelecimento comercial e a subtração dos bens.

4. A autoria é confirmada pela confissão extrajudicial do apelante, na qual admite a prática do furto em concurso com o corréu, detalhando a forma de execução e a destinação dos bens subtraídos.

5. O corréu, em juízo, confirma a participação conjunta no arrombamento e na subtração dos objetos, atribuindo ao apelante atuação direta na execução do delito.

6. As imagens de câmeras de videomonitoramento registram os agentes nas imediações do local do crime, utilizando as mesmas vestimentas, corroborando a identificação e a dinâmica delitiva.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade das imagens de câmeras de segurança como meio idôneo para comprovação da materialidade e autoria delitivas.

8. A versão judicial do apelante, no sentido de que apenas transportou uma caixa sem prévio ajuste, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não encontrando respaldo nos demais elementos dos autos.

9. A dosimetria da pena observa o critério trifásico e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A exasperação da pena-base mediante fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que fundamentada, não havendo ilegalidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios, inclusive depoimento judicial do corréu e imagens de videomonitoramento, é suficiente para comprovar a autoria delitiva; 2. A negativa do réu, quando isolada e dissociada do conjunto probatório, não autoriza a absolvição por insuficiência de provas; 3. Inexiste interesse recursal quanto à fração de aumento da pena-base quando o cálculo efetivamente aplicado corresponde à fração pretendida pela defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1636987/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro, Sexta Turma, j. 12/12/2017, DJe 05/04/2018; STJ, AgRg no REsp 1872934/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/06/2020, DJe 29/06/2020; TJSP, ACr 1500782-53.2025.8.26.0196, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 12/02/2026; TJSP, ACr 1501525-44.2025.8.26.0073, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 09/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5001822-87.2024.8.08.0069

APELANTE:
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
W
ILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
em face da r. sentença de ID 17792061, integrada pela decisão de ID 17792070, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público para condenar o acusado nas penas do art. 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (ID 17792072), o Apelante requer, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente,
(ii)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativada.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID 17792076, pugnando pela manutenção integral do édito condenatório.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 18284592, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue (ID 17792023):

“[...] Depreende-se dos autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 15 de maio de 2024, por volta das 01h40min, na Loja “Eco Celular”, situada na Avenida Cristiano Dias Lopes Filho, Barra de Itapemirim, nesta Comarca,
WILSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
e JEAN PIRES DONNA, agindo mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, subtraíram, para si, um notebook e um conjunto de cabos para telefones celulares, pertencentes ao referido estabelecimento comercial. Consta dos autos daquele Inquérito Policial que o crime acima descrito foi cometido mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, uma vez que os denunciados danificaram a fechadura da porta, para ter acesso ao local. Em sede policial, o primeiro denunciado
WILSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR,
confessou a prática do crime a ele imputado e confirmou que JEAN PIRES DONNA havia sido seu parceiro no cometimento do delito, enquanto o segundo demandado, JEAN PIRES DONNA, não foi encontrado para prestar depoimento. Inviável a celebração de acordo de não persecução penal em favor do denunciado, diante dos elementos indicativos de condutas habituais, reiteradas ou profissionais, razão pela qual a medida em questão não se mostra suficiente para a reprovação ou prevenção do crime. Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos prestados na esfera policial, entre outros elementos de convicção estampados nos autos em apenso. Assim procedendo, os denunciados
WILSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
e JEAN PIRES DONNA incorreram nas iras do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal [...].”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pleito ministerial conforme exposto alhures.

I. Mérito. Da insuficiência probatória.

A defesa inicia o pleito recursal afirmando que
“o material probatório carreado aos autos é insuficiente para a comprovação da autoria delitiva”,
fundamentando-se (i) na incapacidade da vítima de reconhecer os autores do furto, mencionando que apenas um indivíduo havia entrado na loja, e, (ii) que o Apelante “
negou veementemente a participação no furto e esclareceu que conhece o Jean, mas não realizou o furto com ele, o tendo apenas encontrado na rua e carregado uma caixa para ele até um local”.

Assim, aduz, em suma, a ausência de demonstração da participação de
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
no caso em comento.

Contudo, ao proceder a uma análise acurada e meticulosa dos elementos de convicção carreados aos autos, verifico que a tese defensiva não encontra guarida, revelando-se dissonante da realidade processual.

A
materialidade
delitiva do crime imputado está devidamente demonstrada notadamente por meio (i) do Boletim Unificado Nº 54551156 (págs. 04/05), (ii) do Relatório de Investigação (págs. 29/32), e (iii) do Laudo de Exame de Local de Crime Contra o Patrimônio (págs. 36/40), todos ao ID 17792019.

Quanto à
autoria
, em sede policial, a vítima João Pedro Fagundes Teixeira (ID 17792019, pág. 28), relatou que, no dia 15/05/2024, encontrava-se em sua residência quando o alarme da loja foi acionado. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança, visualizou dois indivíduos que arrombaram a fechadura da porta de vidro e, após ingressarem no estabelecimento, constatou a subtração de um notebook Lenovo, de cor preta, bem como de um conjunto de cabos para celulares.

Embora, em juízo, a vítima não tenha indicado nominalmente os autores, confirmou a dinâmica delitiva registrada em vídeo, ao relatar que visualizou duas pessoas atuando em concurso, sendo que uma permaneceu vigiando do lado de fora, enquanto a outra arrombou a porta de vidro com o uso de uma chave de fenda, ingressando no local com um papelão sobre a cabeça, a fim de dificultar a identificação.

O Apelante, por sua vez, alegou em sede policial que:

“QUE está ciente que encontra-se nesta delegacia para interrogatório sobre um furto ocorrido no dia de ontem na loja de celulares ECO CELULARES, localizada no bairro Barra de Itapemirim;
QUE confirma que foi um dos autores do furto, juntamente com JEAN PIRES DONNA; QUE JEAN abriu a porta da frente da loja com
uma chave de fendas; QUE dentro da loja o alarme disparou; QUE JEAN pegou um notebook; QUE o interrogado pegou dois cabos de carregadores;
QUE após o furto foram para a boca de fumo; QUE inicialmente tentaram vender em uma boca de fumo; QUE o rapaz não quis comprar pois estava sem os cabos; QUE então tiraram o notebook da caixa e enrolou em uma camisa; QUE então foi até a casa de Tereza; QUE inicialmente ela não quis; QUE entraram para dentro da casa dela; QUE ela não quis; QUE saíram de lá e foram para outras bocas; QUE JEAN ficou com os objetos; QUE não sabe dizer para quem ele vendeu; QUE lhe mostrada a foto JEAN PIRES DONNA, filho de Clarinda Correia Pires de Souza e Francisco Luiz Donna, diz com absoluta certeza ser ele o outro autor do furto”. (ID 17792019, pág. 07/08)

Em sede judicial, porém, declarou que conhecia JEAN PIRES DONNA, porém não furtou junto com este, apenas, no curso dos fatos, carregou uma caixa para ele até certo local.

O corréu, por sua vez, em sede judicial, declarou que:

JEAN PIRES DONNA

Jean: Isso aconteceu numa noite, numa madrugada de final de semana. Não me recordo se era meio de semana, se era final de semana. A gente estava já há vários dias bebendo, usando drogas. A gente estava morando na rua. Portanto, aqui, na situação que vim cometer o ato, eu estava em situação de rua. Não tinha onde ficar. Eu estava separado da minha família. Já tinha um tempo que eu estava morando na rua. Fui para Marataízes para procurar emprego no porto de Marataízes, onde o lugar onde eu já trabalhei como pescador. Tenho profissão de pescador. Também conheço muito bem o mar. O Wilson Júnior, que é conhecido meu, também conheci trabalhando no mar, e a gente cometeu esse ato numa noite de final... Não me recordo se foi final de semana, meio de semana.
Eu mesmo que vim a perguntar a ele. Vim chamar ele para cometer o ato. Portanto, que eu mesmo fui quem arrombou a loja. Ele realmente entrou comigo. Esteve lá dentro. Ele roubou também junto comigo lá. E é isso
que eu
tenho a dizer, eu não vou negar.
Sim, cometi o ato mesmo. Realmente. Eu vim
a estar assaltando, arrombando
a loja, arrombei a porta de dentro da loja. Eu peguei um notebook.
Ele pegou outras coisas, mas foi para consumo de droga. Não foi momento nenhum para outra coisa. Foi para usar drogas.
Sou viciado no crack. Estou preso. Que hoje não estou usando mais. Mas antes eu fui para o consumo de drogas. Tive muitos problemas com droga na minha vida. Já passei outras situações parecidas.

DEFESA: É esse o Wilson que participou com você?

Jean: Sim, vulgo Ratinho.

DEFESA: No dia lá você falou que o senhor que arrombou a porta. Ele tinha conhecimento que o senhor arrombou a porta ou ele chegou e o senhor já tinha arrombado dentro?

Jean: Não. Ele arrombou a porta junto comigo.

DEFESA: E ele levou o que lá da loja, o senhor lembra?

Jean: Eu levei um notebook e ele levou algumas caixas de som. Aparelhos telefônicos.

DEFESA: O senhor falou que moravam na rua?

Jean: Situação de rua, sim.

DEFESA: Vocês tinham consumido droga nesse momento aí?

Jean: Sim, estávamos usando drogas já há mais de semanas. Estávamos bebendo bebidas alcoólicas, cachaças fumando crack, cheirando cocaína. E a gente estava assim já há tempo. A gente é viciado em drogas. A gente viveu na rua, também em Cachoeiro de Itapemirim.

DEFESA: Como que vocês fizeram para arrombar a porta?

Jean: Eu e ele forçamos a porta juntos. A porta destravou porque é uma porta simples de vidro com apenas uma trava. E nessa trava, quando a gente vai forçando, ela tem o motivo de abrir.

DEFESA: Passaram com o quê?

Jean: Forçamos a porta com as mãos e com uma chave de fenda. Eu mesmo que trouxe a chave. E ele colocou a chave. Eu forcei e ele forçou junto comigo. E a porta foi arrombada com nós dois juntos.

DEFESA: E o que vocês fizeram com o que vocês
fu
rtaram?

Jean: A gente trocou em troca de droga. A gente trocou em troca de droga em troca de bebidas, para alimentando o vício que até então a gente assim.
Não sei, ele hoje. Eu não sei como ele está hoje, mas eu estava usando droga na rua e se mantendo no vício do crack, que era o que a gente usava. Era difícil porque a gente só conseguia comprar droga com dinheiro. Então a gente cometeu o crime para
estar usando
a droga e os produtos que a gente roubou, a caixa de sons e outras coisas lá. Como notebook. A gente trocou por drogas. (ID 17792061 –
destaquei
)

Com efeito, a versão do Apelante, de que estava no local sem prévio conluio, apenas para transportar a caixa da mão de JEAN PIRES DONNA até local combinado restou isolada nos autos, desprovida de qualquer elemento probatório que a corroborasse.

Deve-se considerar, ainda em desfavor da versão do Apelante, a existência de prova cabal oriunda de câmeras de videomonitoramento, que inicialmente mostram ambos, JEAN PIRES DONNA e
WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
, com caixas de papelão na cabeça (ID 17792019, pág. 30).

Corroborando a identidade de ambos, a câmera da Prefeitura de Marataízes/ES, localizada na Rua Alda Messias da Hora, no bairro Barra do Itapemirim, registra-os trajando as mesmas roupas: o Apelante com camisa de futebol e bermuda estampada, e JEAN PIRES DONNA com camiseta, bermuda estampada e boné (ID 17792019, pág. 31).

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende pela valorização das imagens obtidas em câmera de videomonitoramento como provas da materialidade do crime:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AÇÃO CAPTURADA POR CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA.
(...) 2. No caso dos autos, consta do acórdão recorrido que
câmeras de vigilância das proximidades do local do crime registraram o agravante
enquanto descia do telhado do estabelecimento comercial
logo após a prática do delito.
Desse modo, não há que se falar no decote da qualificadora referente à escalada. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ.
AgRg no REsp 1636987 / SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro, Sexta Turma, Data do Julgamento 12/12/2017, DJe 05/04/2018) –
destaquei.

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ESCALADA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AÇÃO CAPTURADA POR CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Apesar de não ter sido feita a perícia no local, não há que se falar em exclusão da qualificadora da escalada, haja vista que,
além da prova testemunhal, a conduta criminosa foi registrada por meio de câmeras de segurança, cujas imagens serviram como prova, as quais foram devidamente analisadas pelo juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no REsp 1872934/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de Julgamento 23/06/2020, DJe 29/06/2020) –
destaquei.

A jurisprudência hodierna também segue este entendimento quanto à autoria do delito:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. ABSOLVIÇÃO REVERTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. O réu foi denunciado como incurso no art. 155, incisos I e IV do CP.
Segundo a acusação, teria, na companhia da corré, subtraído dois notebooks de um banco, mediante o arrombamento da porta de entrada.
Absolvido em primeiro grau, o órgão acusatório pretende a reforma da sentença, para que o réu seja condenado nos termos da denúncia. (...) 3. O recurso deve ser provido, vez que as provas são suficientes para a condenação.
A autoria do apelado foi corroborada pelas imagens da câmera de segurança do local que permitiram aos policiais a identificação dos agentes, bem como pela confissão circunstanciada da corré em solo policial, devidamente confirmada em juízo pela testemunha policial. A negativa do réu restou isolada, não sendo convivente a alegação de que a corré teria mentido na delegacia para prejudicá-lo, uma vez que ambos foram presos em flagrante, quatro dias após os fatos, praticando delito semelhante.
(...)

(TJSP; ACr 1500782-53.2025.8.26.0196; Franca; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto
Albarelli Rangel Neto; Julg. 12/02/2026) –
destaquei.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME. 1. O
acusado foi condenado por furto qualificado,
tendo subtraído bens de uma empresa durante o gozo de benefício da Lei das Execuções Penais.
O crime ocorreu por volta das 23h45min, mediante arrombamento e escalada, com subtração de celulares, fone de ouvido e molinete.
(...) 4.
A condenação foi mantida devido à materialidade e autoria comprovadas por depoimentos, gravações de câmera de segurança e laudos periciais. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi confirmada.
(...)

(TJSP; ACr 1501525-44.2025.8.26.0073; Avaré; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 09/02/2026) – destaquei.

Dessa forma, com autoria e materialidade incontestes, a absolvição do Apelante é descabida.

I
I
.
Subsidiário. Da fração
utilizada na
dosimetria da pena-base.

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da primeira fase da dosimetria da pena, ao argumento que o Magistrado sentenciante equivocou-se ao aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância negativada.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar, como critério geral, o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE ASPENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negouprovimento ao Recurso Especial, com base na jurisprudência domin ante do STJ, violouos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena. 3. A defesa alega que a exasperação da pena deveria ser fixada, em regra, no patamarde 1/6 da pena mínima abstrata, salvo fundamentação concreta e especí fica para umaumento mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com o critério trifásico do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes e conduta social, justificando o aumento da pena-base. 6.
A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada, o que foi observado no caso em análise.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, com fundamentação concreta para o aumento da pena-base. 3. A exasperação da pena pode seguir frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme a jurisprudência do STJ, desde que devidamente justificada". (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025) –

destaquei.

_______________

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (AGRG no HC n. incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe de.).
Precedentes. 15/5/2023 22/5/2023 4. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 4 meses e 24 dias, para o crime de furto qualificado (artigo 155, §4º,do CP -, em razão da negativação Pena - reclusão, de dois a oito anos) dos antecedentes e da qualificadora subjacente, o que representa 1/5sobre a pena mínima (2 anos), o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.870.076; Proc. 2025/0068699-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025) –
destaquei.

Registre-se, ainda, que tais parâmetros não possuem caráter absoluto, admitindo-se a adoção de fração diversa quando as particularidades do caso concreto evidenciarem a necessidade de maior rigor, desde que haja fundamentação idônea e específica por parte do Julgador.

In casu,
na primeira fase, o Magistrado de origem sopesou negativamente, de forma idônea e devidamente fundamentada, 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Para a exasperação da reprimenda, o Magistrado sentenciante optou por utilizar o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. Sendo três vetores negativos, o incremento é de 27 (vinte e sete) meses, ou seja, 02 (dois) anos e 03 (três) meses. Somando-se esse
quantum
à pena mínima, o Juízo obteve exatamente 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Nesse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso no cálculo realizado pelo Magistrado de primeiro grau. O critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas é válido, usual e expressamente chancelado, como dito, pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. A reprimenda fixada atende de forma irretocável aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida.

Nas fases seguintes, o Magistrado agiu corretamente ao constatar a inexistência de atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição, tornando definitiva a pena no patamar estabelecido, com a fixação adequada do regime inicial semiaberto,
ex vi
do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume
a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.